Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. TESTEMUNHO INDIRETO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e não lhes retiram a credibilidade.
2. O depoimento dos policiais goza de presunção de veracidade, e, seus atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual o depoimento do agente de polícia possui relevante força probatória.
3. O ordenamento jurídico admite a figura do testemunho indireto, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
4. Não houve confissão espontânea em relação ao delito de lesão corporal, limitando-se o réu, em seu depoimento, confessar apenas a autoria dos demais crimes.
5. Não cabe a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP, haja vista que a conduta do ofendido não contribuiu para a prática da lesão corporal.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por multa, a teor do art. 129, § 5o, I e II, do CP, pois não comprovada a ocorrência de lesões recíprocas.
7. Recurso desprovido.